Tribunal: TJSP
Processo: 1049547-22.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
SEGURO. Cobrança. Indenização securitária. Transporte de cargas. Gerenciamento de risco. Inobservância das regras. Averbação realizada após o sinistro. Ausência de cumprimento de todas as obrigações previstas contratualmente. Inexistência de abusividade. Sentença mantida, inclusive por seus próprios fundamentos. RECURSO NÃO PROVIDO.